Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. QUITAÇÃO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 29548858 - Pág. 1.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com valoração da prova dada na origem. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. A Súmula no 479 do STJ, dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. In casu, narra a autora que é cliente e titular de cartão de crédito emitido pelo Banco PAN, primeiro Requerido, desde dezembro/2020, e que, em janeiro de 2021, ao tentar acessar o aplicativo do citado banco para emitir o boleto de pagamento da primeira fatura do cartão (R$ 537,54) notou instabilidade na ferramenta, motivo pelo qual acessou um link, no próprio aplicativo do banco, que a teria redirecionado ao canal de atendimento ao cliente via whatsapp, ocasião em que passou a tratar do assunto com suposta atendente/funcionária do primeiro requerido.
5. Afirma que recebeu o boleto para pagamento, via aplicativo (whatsapp), mas percebeu que dele constava informação errada, qual seja, que se referia à quitação de parcela de acordo feito junto aquele banco. Apontou o erro à atendente, que o corrigiu. Disse que o boleto tinha a identidade visual do Banco Pan, CNPJ descrito no campo específico e com o nome completo e CPF da autora no campo de Pagador, além do número do Banco PAN (623), contudo, ao fazer a leitura do código de barras, o aplicativo acusou como beneficiário Wesley Nascimento (CPF no 414.405.218-40). Questionada, a atendente respondeu que “o pagamento está sendo reconhecido pela instituição online em nome do agente financeiro responsável pela operação no sistema”. Sendo assim, a autora efetuou o pagamento do boleto. Entretanto, dada a demora na liberação do seu limite de crédito junto ao cartão, dirigiu-se ao banco pelo whatsapp, onde já não conseguiu mais contato.
6. Afirmou ainda que tentou resolver o impasse junto ao Banco Pan e ao Banco C6 S/A (uma vez que, apesar de o boleto não acusar as informações do segundo requerido, o comprovante de pagamento o anunciava como instituição emissora - código 336), sem sucesso, razão por que efetuou novo pagamento. Requer a condenação do primeiro réu na devolução em dobro do valor pago (R$ 1.075,08), bem como indenização por danos morais, e do segundo réu à restituição do valor de R$ 537,54.
7. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
8. Incontroverso o fato de que a autora firmou contrato de cartão de crédito com o primeiro réu, Banco Pan, e que, em janeiro/2021, tentou realizar a emissão e quitação da fatura respectiva. Inobstante a autora alegar que acessou o aplicativo do primeiro réu em seu celular, e que, dada sua instabilidade teria acessado um link que a teria direcionado para uma conversa de whatsapp, não trouxe aos autos “print” da tela do aplicativo da instituição financeira com o direcionamento para o whatsapp ou qualquer outra prova com o objetivo de demonstrar que acessou, de fato, o aplicativo do primeiro requerido.
9. Por sua vez, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado (ID Num. 29549911 - Pág. 2), verifica-se que o beneficiado da operação é “Wesley Nascimento”, informação que foi explicitada na conversa mantida entre autora e o suposto fraudador (como asseverado na peça inicial), inferindo-se que a autora realizou o pagamento sem atentar-se para os detalhes do boleto. Importa ressaltar que também houve outro erro identificado pela autora, qual seja, o fato de o boleto ostentar que se referia a pagamento de parcela de acordo, o que acabou sendo corrigido pelo suposto fraudador, mas ignorado pela requerente como outro possível indício de fraude.
10. Somem-se a isso as alegações do primeiro requerido no sentido de que não disponibiliza canal de comunicação via whatsapp e que coloca à disposição em seu site um sistema de validação de boletos, mecanismo este que garante a boa eficiência e a prevenção a fraudes, através da verificação de autenticidade do boleto (https://www.bancopan.com.br/servicos/boletos-e-faturas/).
11. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras, a uma porque a autora não trouxe provas de que tenha utilizado o aplicativo do Banco Pan ou que fora direcionado para outro aplicativo por culpa do réu; a duas porque a própria autora forneceu os seus dados pessoais e dados da fatura a ser paga em canal de comunicação não utilizado pelo réu e; a três, porque pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato.
12. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a fatura do cartão de crédito e não se atentou para as regras de utilização do site réu ou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança das empresas rés, a sentença merece ser mantida.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.